Tribunal: TJES
Processo: 5005471-40.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005471-40.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ELSO TORQUATO MOTTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2052935).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença padece de reforma;
b)
que o recorrido tinha conhecimento da propriedade do imóvel e da ligação de água existente;
c)
que não há registros no sistema da recorrente do pedido de transferência de propriedade;
d)
que o recorrido não procurou a recorrente para que procedesse com a averbação;
e)
que a situação se deu por culpa exclusiva do recorrido;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não poderia proceder com a alteração de titularidade da matrícula de ofício;
h)
que a responsabilidade da recorrente merece ser afastada;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
j)
que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro;
k)
que existia um débito em aberto em nome do recorrido, o que justifica a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes;
l)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome do recorrido no rol de inadimplentes ocorreu de forma devida, e em caso negativo, se tal situação enseja danos morais.

Primeiramente, restou comprovado nos autos que o imóvel foi comprado pelo recorrido em 03/01/1994 (ID. 2052775), e não vendido por ele a outrem na mencionada data.

De fato, não há comprovação de que a titularidade do imóvel foi alterada, mas há um pedido, feito pelo recorrido, para realização de supressão do fornecimento de água no imóvel e que a recorrente nomeia como "
alteração de titularidade
”, tendo sido negado em 01/11/2016 (ID. 2052777).

Assim, considerando que as cobranças (relativas aos anos de 2019 e 2020), que ensejaram na negativação do nome do recorrido (ID. 2052886), são posteriores ao pedido de supressão do fornecimento de água no imóvel, ao revés do que aduz a recorrente, acertou o Juízo
a quo
em reconhecer como inexigíveis os débitos, e como consectário lógico, indevida a negativação do nome do recorrido.

Dessarte, patente que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar
1
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor fixado pelo Juízo a quo (R$3.000,00) é suficiente para reparar o dano causado, desencorajar a recorrente em adotar semelhante postura negligente no futuro, não é irrisório nem importa enriquecimento da vítima e está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual
a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. TITULARIDADE. CONSUMO. PEDIDO DE SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ANTERIOR ÀS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.